Tribunal: TJSP
Processo: 1025844-20.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Vícios construtivos devidamente especificados no laudo anexado à petição inicial, tornando o pedido certo e determinado. A ausência de apontamentos durante a vistoria, a data de expedição do Habite-se e as eventuais garantias previstas no ato de contratação não impedem que as avarias sejam impugnadas em juízo, sem necessidade

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Vícios construtivos devidamente especificados no laudo anexado à petição inicial, tornando o pedido certo e determinado. A ausência de apontamentos durante a vistoria, a data de expedição do Habite-se e as eventuais garantias previstas no ato de contratação não impedem que as avarias sejam impugnadas em juízo, sem necessidade de acionamento prévio da vendedora pela via administrativa, desde que dentro dos prazos decadenciais e prescricionais previstos na legislação. Danos materiais apurados no laudo pericial. Ausência de impugnação específica. Responsabilidade civil configurada. Danos morais. Ocorrência. Prejuízo que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual. Constrangimento e transtorno que provocam abalo imaterial passível de reparação. Indenização fixada em R$7.000,00, consideradas as particularidades do caso. Correção do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios, de 1% ao mês, contados da citação. Afastamento dos ônus sucumbenciais imputados aos requerentes. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PROVIDO O DOS AUTORES.